Tribunal: TJMT
Processo: 1004693-55.2022.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004693-55.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIDA CASSIA DO NASCIMENTO - CPF: 535.908.561-49 (APELANTE), AS MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 38.404.896/0001-47 (APELANTE), FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO), AS MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 38.404.896/0001-47 (APELADO), FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ELIDA CASSIA DO NASCIMENTO - CPF: 535.908.561-49 (APELADO), RAISSA RIBEIRO DE CAMPOS NEDEL - CPF: 027.957.861-09 (ASSISTENTE), MARCO ANTONIO DE QUEVEDO BOSA - CPF: 049.563.151-55 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO MECÂNICO SANADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE PERSISTÊNCIA DO DEFEITO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e indenização por dano moral decorrentes da compra de veículo usado que teria apresentado defeito mecânico, acolhendo, por outro lado, a reconvenção e condenado a autora ao pagamento da quantia referente à entrada não quitada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) há vício oculto remanescente no veículo automotor usado que justifique a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos; e (ii) subsiste responsabilidade dos fornecedores por eventual dano moral.

III. Razões de decidir

O laudo técnico pericial atestou que o reparo no motor foram eficazes, restabelecendo as condições normais de uso do bem. Constatou-se, inclusive, que o veículo foi utilizado regularmente por quase três anos após os reparos, com registro de circulação superior a 8.500 km e multas até outubro de 2024, afastando a alegação de inatividade do bem.

Nos termos do art. 18, § 1º, do CDC, a restituição de valores ou substituição do produto somente é cabível se o vício não for sanado no prazo legal de 30 dias, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A constatação de que o defeito foi sanado no prazo legal, com comprovação de uso contínuo do veículo, afasta-se a pretensão de rescisão contratual e restituição de valores. 2. A ausência de manutenção adequada configura causa excludente de responsabilidade civil do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II; CDC, arts. 12, § 3º, III, 14, § 3º, II, e 18,§1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
, RAC n.º 1000593-71.2021.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.06.2025;

TJMT, RAC nº 0013763-31.2013.8.11.0002, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Élida Cássia do Nascimento, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c pedido de devolução de valores e indenização por dano moral, proposta contra AS Motors Comércio de Veículos Eireli. e Banco Votorantim S.A., julgou improcedente o pedido inicial e, por outro lado, acolheu parcialmente a reconvenção, condenando a autora ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, referente à entrada contratual inadimplida, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que o veículo automotor adquirido apresentou vício oculto de natureza mecânica logo após a celebração do contrato de compra e venda, não tendo sido eficazes os reparos realizados pela fornecedora. Alega, ainda, que o laudo pericial não foi conclusivo e que a paralisação do veículo decorre da persistência do defeito original, razão pela qual pleiteia a rescisão contratual, a devolução dos valores pagos, a indenização por dano moral.

Segue ressaltando que houve violação aos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o vício não foi sanado e que houve negligência por parte da fornecedora, devendo ser reconhecida a falha na prestação do serviço e a frustração legítima da legítima expectativa do consumidor. Ao final requer a reforma da sentença.

AS Motors Comércio de Veículos Eireli. (id.

298951468) e Banco Votorantim S.A. (id. 298951469), apresentaram contrarrazões, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Élida Cássia do Nascimento ajuizou ação de rescisão contratual com pedido de devolução de valores e indenização por dano moral em face de AS Motors Comércio de Veículos Eireli e Banco Votorantim S.A – BV Financeira, visando desfazer o contrato de compra e venda de veículo automotor em razão de vícios não sanados, com a devolução das quantias pagas e reparação por danos extrapatrimoniais.

Alega que adquiriu da AS Motors um BMW X3, ano/modelo 2005/2006, cor preta, placa MEV-1750, pelo valor de R$ 50.000,00, dos quais R$ 10.000,00 foram pagos no cartão de crédito, de forma parcelada; R$ 35.000,00 por financiamento via BV Financeira; e R$5.000,00 por boleto bancário (que não foi quitado diante dos problemas com o veículo).

Relata que o automóvel apresentou vícios mecânicos logo após a compra, permanecendo sem uso e retido na oficina da loja, mesmo após tentativas de reparo. Ao final, requereu a rescisão contratual, devolução dos valores pagos e indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

A requerida AS Motors Comércio de Veículos EIRELI apresentou contestação com reconvenção, defendendo que o veículo era usado, com 16 anos de fabricação e mais de 130 mil km rodados, e que o mesmo foi entregue em plenas condições de uso, tendo sido posteriormente danificado por suposto uso de óleo inadequado pela própria autora. Alega culpa exclusiva da consumidora pelos defeitos apresentados, invocando o art. 12, §3º, III, do CDC. Na reconvenção, pleiteia o pagamento do boleto de R$ 5.000,00, não quitado e indenização por litigância de má-fé.

Por sua vez, o banco requerido Banco Votorantim S.A – BV Financeira contestou a ação sob o argumento de que não possui legitimidade passiva, pois atuou apenas como instituição financeira na operação de crédito destinada à aquisição do bem, não integrando, portanto, a cadeia de fornecimento. Sustenta a autonomia dos contratos de financiamento e compra e venda, requerendo sua exclusão da lide.

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido inicial e, por outro lado, acolheu parcialmente a reconvenção, condenando a autora ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, referente à entrada contratual inadimplida, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça (id. 298951465).

Inconformada, a apelante sustenta que o veículo automotor adquirido apresentou vício oculto de natureza mecânica logo após a celebração do contrato de compra e venda, não tendo sido eficazes os reparos realizados pela fornecedora. Alega, ainda, que o laudo pericial não foi conclusivo e que a paralisação do veículo decorre da persistência do defeito original, razão pela qual pleiteia a rescisão contratual, a devolução dos valores pagos, a indenização por dano moral. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença.

Pois bem. A controvérsia gira em torno da existência de defeitos no veículo automotor usado que, segundo sustenta a apelante, teria apresentado falhas mecânicas após a aquisição.

Dito isso, analisando detidamente os autos, observa-se que a parte autora adquiriu da ré AS Motors Comércio de Veículos EIRELI, em
02.08.2021
, o veículo automotor
BMW X3, ano/modelo 2005/2006
, pelo valor de
R$ 50.000,00
, sendo o pagamento realizado em três modalidades: (i)
R$ 10.000,00 pagos diretamente via cartão de crédito
, de forma parcelada; (ii)
R$ 35.000,00 financiados por meio do Banco Votorantim S.A.
, mediante contrato com alienação fiduciária; e (iii)
R$ 5.000,00 via boleto bancário
, este não adimplido pela autora.

Segundo consta, a recorrente afirma que o veículo apresentou
vício oculto no cabeçote do motor
poucos dias após a compra, tendo sido encaminhado à oficina da fornecedora para reparos, os quais, segundo sustenta, não foram eficazes.

Ocorre que o laudo técnico pericial judicial (id. 298951456), elaborado por profissional regularmente nomeado e com qualificação na área de engenharia mecânica, foi conclusivo ao atestar que o reparo realizado no cabeçote do motor e a troca do kit de vedação superior foram suficientes para sanar o defeito inicialmente relatado. Após a realização desses serviços, o veículo voltou a circular normalmente, conforme evidenciado pela própria perícia, que identificou o uso do automóvel por mais de 8.500 quilômetros, além de infrações de trânsito registradas até outubro de 2024, o que demonstra a plena trafegabilidade do bem durante quase três anos após o conserto.

Assim, não há qualquer indício técnico de que os reparos realizados tenham sido ineficazes. Ao contrário, a perícia, meio de prova idôneo e imparcial, revelou que
o vício foi sanado
, o que, à luz do art. 18, § 1º, do CDC,
afasta o direito à substituição do produto, abatimento proporcional ou devolução dos valores pagos
, pois o defeito não persistiu após o prazo legal de 30 dias para reparo.

Relevante destacar ainda, que embora tenha havido inversão do ônus da prova, incumbia à autora demonstrar, minimamente, a persistência do vício após a realização do reparo efetuado pela fornecedora. No entanto, a apelante não se desincumbiu de comprovar, por qualquer meio idôneo, que o defeito do motor voltou a se manifestar após a intervenção técnica, tampouco demonstrou que o veículo permaneceu inativo em razão de vício oculto não sanado, limitando-se a alegações desacompanhadas de elementos de convicção.

Diante disso, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. ”

A propósito, nesse ponto bem destacou o douto magistrado ao asseverar:

“
No caso em análise, é incontroverso que a autora adquiriu o veículo em 02/08/2021 (contrato de compra e venda - ID n. 76115724) e que, poucos dias depois, o bem apresentou problemas mecânicos, tendo sido encaminhado à oficina para reparos em 09/08/2021, conforme narrado na inicial e não impugnado especificamente pela requerida.

A requerida AS Motors Comércio de Veículos EIRELI relatou que o problema no motor do veículo ocorreu por culpa exclusiva da consumidora, que teria utilizado óleo inadequado (SAE 20W-50 em vez do SAE 0W-30 recomendado). Argumentou que realizou o serviço de cabeçote e troca do kit de vedação superior do motor, no valor de R$ 9.700,00, cumprindo fielmente o contrato (ID n. 120629499).

O laudo técnico pericial atestou, de forma inequívoca, que houve a substituição do kit de vedação do cabeçote, com reparo do defeito originalmente relatado; o veículo foi utilizado regularmente após a reparação, tendo percorrido mais de 8.500 km; não foram constatados vícios ocultos remanescentes ou falhas mecânicas graves; a ausência de manutenção posterior contribuiu para o estado atual do bem; a bateria descarregada impediu alguns testes funcionais, mas não inviabilizou a avaliação geral do veículo
(ID n. 192589846):

(...)

Ressalte-se que o perito identificou que o veículo, após o reparo realizado pela revendedora, em 04/10/2021, continuou em circulação até pelo menos 21/10/2024, conforme multas de trânsito registradas. Isso demonstra que o reparo foi efetivo e que o veículo estava em condições de uso após a manutenção, não havendo justificativa para a rescisão contratual
.

O CDC prevê, em seu art. 18, § 1º, que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir, alternativamente, a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço. No entanto, para que se configure esse direito, é necessário comprovar que o vício não foi sanado pelo fornecedor.

No caso em tela, restou demonstrado que a requerida AS Motors Comércio de Veículos EIRELI realizou o reparo necessário no veículo, conforme a garantia prevista no contrato, inexistindo nos autos prova suficiente de que os defeitos persistiram após o reparo, tampouco que houvesse nova manifestação viciosa imputável à fornecedora.
” (id. 298951464).

Portanto, com a devida vênia, acerca das alegações de vício oculto, verifica-se que a parte autora não conseguiu se desincumbir minimamente de demonstrar a probabilidade de suas alegações, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC. A simples narrativa de falhas no veículo, desacompanhada de prova técnica autônoma que infirmasse o conteúdo do laudo oficial, não tem o condão de inverter o desfecho da demanda.

Nota-se, inclusive, que a sentença recorrida reconheceu a existência de
causa excludente de responsabilidade civil
, com fundamento no
art. 14, § 3º, II, do CDC
, ao consignar que a autora
deixou de realizar as manutenções preventivas
necessárias à conservação do bem, o que contribuiu de forma determinante para o agravamento de seu estado atual.

Neste ponto, inclusive, é preciso reconhecer a
quebra do nexo de causalidade
entre a conduta do fornecedor e os prejuízos alegados pela parte autora, porquanto os danos resultaram da
própria omissão da consumidora
em zelar pela conservação do veículo.

A propósito, assim já decidiu esta Terceira Câmara,
in verbis
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS MECÂNICOS. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

O laudo técnico judicial apontou inexistência de vício oculto, atribuída a falta de manutenção adequada por parte do autor, não havendo demonstração de falha de fabricação ou defeito coberto por garantia.

A inversão do ônus da prova, embora cabível nas relações de consumo, não isenta o consumidor do dever de apresentar elementos mínimos de verossimilhança. Inexistente o dever de indenizar, ausentes o dano e o nexo causal.
(...).
”

(RAC n.º 1000593-71.2021.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.06.2025 - destaquei).

No mesmo sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. REPARO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO REMANESCENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. FALTA DE MANUTENÇÃO ADEQUADA PELO PROPRIETÁRIO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

3. O laudo pericial atesta que os problemas inicialmente apresentados no veículo foram reparados durante a vigência da garantia, restabelecendo plenamente suas condições de uso.

4. Constatou-se que, à época da perícia, o veículo possuía mais de nove anos de uso e 115 mil km rodados, apresentando apenas desgaste natural compatível com o tempo e a quilometragem.

5. O autor não realizou as manutenções recomendadas após os 50 mil km, percorrendo mais de 65 mil km sem revisões periódicas, o que caracteriza uso inadequado do bem.

6. A documentação comprova que as rés providenciaram o reparo dos vícios no prazo legal de 30 dias, não havendo prova de que os defeitos posteriores decorressem de falha de fabricação ou má prestação de serviço.

7. O ônus da prova quanto à existência de vício oculto remanescente ou falha na prestação de serviço cabia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, não sendo suficientes meras alegações desacompanhadas de prova técnica que infirmasse as conclusões periciais.

8. Inexistindo prova de que o veículo permaneceu defeituoso após os reparos, não se aplica o art. 18, §1º, do CDC, que autoriza a substituição do produto ou a devolução do valor pago.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A realização dos reparos dentro do prazo legal, restabelecendo as condições normais de uso do veículo, afasta a pretensão de substituição do bem ou restituição do valor pago. 2. O desgaste natural e a falta de manutenção adequada pelo proprietário não caracterizam vício oculto apto a ensejar indenização. 3. O ônus da prova quanto à persistência do defeito após os reparos cabe ao consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015
.
(RAC n.º 0013763-31.2013.8.11.0002, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07.04.2025 – destaquei).

Com efeito, inexiste falha na prestação de serviços por parte das rés que justifique reparação civil, seja a título material, seja moral, o que ratifica a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem na ação principal, objeto de insurgência recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios, mormente porque fixados no teto estabelecido no art. 85, §§ 2º e 3º, CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025